Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-69.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000107-69.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CREONICE PESSOA DOS SANTOS - CPF: 518.718.661-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RAFAEL PESSOA DOS SANTOS - CPF: 067.835.921-03 (APELANTE), CREONICE PESSOA DOS SANTOS - CPF: 518.718.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL PESSOA DOS SANTOS - CPF: 067.835.921-03 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
APELO DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTENCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA NEGATIVA DE PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APELO DA SEGURADORA –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

In casu
, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a negativa de recebimento do pedido administrativo do seguro.

Assim, a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Além disso, tem-se a recusa no protocolo do requerimento administrativo não se enquadra nas hipóteses do art. 80, do CPC.

A sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Apelada ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação da Seguradora em indenizar os danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, razão foi dada à Recorrida. Assim, não há falar em sucumbência mínima do Apelante, pois cristalina a sucumbência recíproca.

A comprovação do acidente e do dano decorrente não depende de culpa e deve ser demonstrada por prova simples, sendo, portanto, desnecessário para a propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório a apresentação do Boletim de Ocorrência Policial se por outros elementos probatórios for possível aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente narrado, conforme artigo 5o da Lei 6.194/74.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.531,25), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Ante ao desprovimento integral dos Recursos, considerando que ambos os Apelantes foram condenados ao pagamento da verba honorária pelo Julgador singular, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios, em atenção à orientação do STJ e à exegese do artigo 85, § 11, do CPC. Assim, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000107-69.2019.8.11.0037

RELATÓRIO

São dois recursos de Apelação Cível, um interposto por
RAFAEL PESSOA DOS SANTOS
e o outro pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em relação ao Recorrente Rafael Pessoa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Sustenta, ainda, que o Autor/Apelado não acostou aos autos o boletim de ocorrência, inexistindo, assim, comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Com isso, requer a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107885021.

Lado outro,
RAFAEL PESSOA DOS SANTOS
insurge-se alegando que não sucumbiu na demanda, e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o protocolo do pedido administrativo sem motivo justo. E, sob esse mesmo argumento, aduz que a Apelada agiu com má-fé e deve ser condenada ao pagamento da multa estabelecida no art. 81 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107885011.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021